Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-59.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-59.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERNER HILLMANN - CPF: 385.686.679-53 (APELANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), CAROLINA LOUZADA PETRARCA - CPF: 785.157.931-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual relativa à contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado, cumulada com pedido de restituição em dobro de valores e indenização por danos materiais.

O autor alegou que foi compelido a contratar seguro prestamista como condição para liberação do crédito, sem possibilidade de escolha da seguradora, o que caracterizaria venda casada.

A sentença rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade da contratação e a ausência de prova de compulsoriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve imposição do seguro prestamista como condição para a contratação do empréstimo, caracterizando venda casada vedada pelo CDC; e

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro, com fundamento no art. 42, p.u., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o CDC à relação jurídica estabelecida, admitida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Ainda que haja contrato de adesão, não se presume vício de consentimento. O autor assinou proposta de adesão ao seguro em documento apartado, com manifestação expressa sobre o caráter facultativo da contratação.

A caracterização da venda casada exige prova da compulsoriedade da contratação, o que não se verificou. A jurisprudência do STJ no Tema 972 não tem aplicação automática ao caso concreto, por ausência de demonstração de vício na liberdade de escolha.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, pressupõe cobrança indevida e má-fé, o que não se comprovou. Os documentos indicam ciência do consumidor sobre a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista em empréstimo consignado quando houver manifestação expressa e autônoma do consumidor em documento apartado. 2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige prova de má-fé ou ilicitude na cobrança, o que não se verifica quando a contratação se deu de forma regular.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Werner Hillmann contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de indenização por danos materiais, ajuizada em face de Paraná Banco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito, sem que lhe fosse assegurada a liberdade de escolha da seguradora, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022. Requer, ao final, a declaração de nulidade das cláusulas reputadas abusivas e a restituição em dobro dos valores pagos.

Em contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 308236398).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Werner Hillmann propôs ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais contra Paraná Banco S.A., alegando que firmou com a instituição financeira cinco contratos de empréstimo consignado, identificados pelos números 843726488, 843726499, 844013006, 843989109 e 843994475.

Sustenta que, durante a contratação, foi compelido a aderir ao seguro prestamista, sem liberdade de escolha quanto à contratação ou à seguradora, o que configuraria venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC.
Requereu a declaração de nulidade das cláusulas que impuseram a contratação, a restituição em dobro dos valores pagos sob essa rubrica, bem como indenização por danos materiais.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito, sem que lhe fosse assegurada a liberdade de escolha da seguradora, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022. Requer, ao final, a declaração de nulidade das cláusulas reputadas abusivas e a restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, os contratos de empréstimo foram instruídos com cláusulas expressas quanto à facultatividade da contratação do seguro prestamista, contendo, inclusive, campo específico para manifestação de vontade, devidamente assinalado pelo contratante (id. 308236375 e seguintes). Ademais, consta a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista firmada em instrumento apartado, na qual o autor declarou estar ciente do caráter opcional da contratação e de sua possibilidade de cancelamento, em conformidade com a legislação aplicável.

Ainda que se trate de contrato de adesão, tal circunstância não implica, por si só, em vício de consentimento ou imposição indevida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a caracterização da venda casada demanda prova da compulsoriedade da contratação, o que não restou demonstrado. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam manifestação expressa de vontade do consumidor, inclusive mediante assinatura em termo apartado, revelando ciência e concordância.

O precedente firmado no
Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP)
não possui aplicabilidade automática, porquanto se refere à abusividade de cláusula que impede a livre escolha da seguradora. No presente caso, não foi comprovada a ausência de possibilidade de escolha, tampouco que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. Ressalte-se que a mera contratação conjunta do empréstimo e do seguro não configura, por si só, prática abusiva.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972.
Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. "No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)"(N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.”
(RAC n. 1024505-63.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023 - negritei).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não deve ser reconhecida a ocorrência de venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco dá ensejo a restituição dos valores pagos a título de prêmio do seguro.”
(RI 1000899-93.2022.8.11.0012, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Valmir Alercio dos Santos, j. 12.06.2023).

De igual modo, quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tal pretensão somente se justifica quando comprovada cobrança indevida praticada com má-fé, hipótese inocorrente. Os documentos juntados demonstram a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor, não havendo ilicitude ou má-fé a justificar a restituição em dobro.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada.

Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.”
(RAC n.o 1035959-45.2019.8.11.0041, 4a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.06.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA
- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (RAC n.o 78790/2017, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”
(RAC n.o 1036960-31.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.05.2023 - destaquei)

A invocação da Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022 igualmente não socorre à apelante. Isso porque, além de o referido ato normativo disciplinar a atuação administrativa do INSS e instituições conveniadas não vinculando diretamente a atividade jurisdicional, não restou comprovada imposição compulsória do seguro no caso concreto.

Diante desse quadro, verifica-se que competia ao apelante demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Ao revés, os elementos dos autos revelam a regularidade da contratação, enquadrando-se a conduta do apelado no exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025